Tribunal: TJES
Processo: 0001676-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001676-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD FABRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DEMAIS PROVAS CORROBORANTES. ARTE. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ronald Fabre contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado - concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

O recorrente sustenta, em síntese: (i) ausência de provas suficientes para embasar a autoria, especialmente devido à alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico; (ii) necessidade de revisão da dosimetria da pena quanto às causas de aumento; (iii) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem comprovadas consistem em: (i) verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação, considerando o reconhecimento fotográfico realizado e os demais elementos probatórios; (ii) avaliar eventual irregularidade na dosimetria da pena, especialmente na aplicação da majorante; (iii) decidir sobre a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, ressalta-se que o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera recomendação legal, cuja inobservância não gera nulidade absoluta, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova nos autos, como as declarações da vítima em juízo e depoimento (trabalho investigativo) de policiais.
5. A autoria foi suficientemente demonstrada, com base no reconhecimento da vítima, bem como pelas provas testemunhais constantes dos autos, confirmando a prática do delito.
6.
Quanto ao aumento em razão de majorantes, percebe-se que acertadamente fora efetivado apenas um aumento, decorrente do emprego de arma de fogo.

O reconhecimento da hipossuficiência deve ser aferido perante o juízo da execução penal, com dados atuais, aptos para tanto.

A detração não alteraria o regime inicial de pena imposto.

4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de estrita observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento, quando corroborada por outros elementos de prova. 2. É válida a aplicação de causa de aumento relativo ao emprego de arma de fogo no delito de roubo. 3. O exame da hipossuficiência econômica para fins de concessão de gratuidade da justiça deve ser realizado pelo juízo da execução penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
RONALD FABRE
, inconformado quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
I
ZA DE DIREITO DA
3
ª
VARA CRIMINAL DE LINHARES
/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática do delito roubo perpetrado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Também como dito, a
duz o apelante,
em síntese,
que:
1.

N
ão há provas aptas para fins de manutenção de sua condenação, sendo certo que não fora efetivado seu reconhecimento
conforme os ditames do art. 226 do CPP;
2.
Alternativamente, que na terceira fase da dosimetria deve ser procedido apenas um aumento, no concurso de causas de aumento;
3.
Possível a concessão da gratuidade.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece acolhimento.

Narra a denúncia que:

“N
o dia 10 de fevereiro de 2019, por volta das 03h30min, próximo ao Clube Recreativo Banestes, Bairro Novo Horizonte, Linhares/ES, o denunciado RONALD FABRE com vontade livre e consciente, mediante violência e grave ameaça usando arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular Marca Samsung J4+ de propriedade de vítima Igor Nunes de Araújo Oliveira.

Consta dos autos que no dia dos fatos a vítima Igor Nunes de Araújo Oliveira estava em frente à casa de um amigo esperando o motorista do UBER,
quando dois indivíduos
em uma motocicleta de placa MRW3678 se aproximaram, e o indiciado que estava na garupa imediatamente apontou a arma de fogo para a vítima dizendo "perdeu, perdeu, me passa o celular". A Vítima chegou a negar que estivesse com o celular, porém o denunciado disse que viu que ele havia guardado o referido aparelho momentos antes.

Dessa forma, diante da grave ameaça sofrida, temendo por sua vida, a vítima Igor Nunes de Araújo Oliveira entregou o aparelho celular Marca Samsung J4+ ao denunciado que empreendeu em fuga com o segundo indivíduo.

A vítima conseguiu identificar o denunciado através de fotos de rede social, porém não soube dar mais informações a respeito do indivíduo que dirigia a moto pois não conseguiu o visualizar muito bem.

Ademais, durante as investigações foi notificada a operado
r
a VIVO para que informasse os dados cadastrais da linha telefônica que foi utilizada no aparelho celular roubado, sendo informado que estava cadastrado em nome de Eloana Correia dos Santos, oportunidade em que o celular foi apreendido e devolvido à vítima (BU n° 039330864)
(...)”

A tese defensiva contida no apelo interposto
não deve prosperar, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente
destaco que, n
o que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, saliento de plano que esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora
alguns
pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária,
a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos
1
, e é esta a hipótese dos autos.

A autoria
fora reafirmada pela vítima em juízo,
sem dúvidas, também pelo fato de ter reconhecido o apelante pela respectiva rede social.

O reconhecimento pela vítima deve ser somado ao fato de que ta
mbém
fora comprovada
a autoria
pela
s
declarações prestadas pel
os policiais que atuaram na
investigação
, que claramente destacam que o apelante fora o autor do delito,
após elucidarem os fatos junto a pessoas que posteriormente detiveram a posse da coisa que posteriormente souberam que era roubada.

Entendo, portanto, que a autoria fora por demasiadamente comprovada;
n
ão fora revelado prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP; O apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de nulité sans grief), e
a VERDADE REAL, DEVIDAMENTE VISLUMBRADA
NO CASO CONCRETO
, NÃO PODE VALER TÃO POUCO
.

A comprovação da autoria, no caso concreto, retrata uma realidade, uma verdade processualmente válida, perceptível à luz das provas produzidas nos autos e obtidas sob a influência da acusação e da defesa. Desta maneira, esta séria constatação, a comprovação da autoria, não pode ser desprezada à luz dos alicerces sólidos que a sustentam.

A
versão apresentada pelo apelante, sob o crivo do contraditório,
se revelou isolada e sem sustentação,
uma tentativa de evitar a sua a responsabilidade criminal.

Quanto ao aumento em razão de majorantes, percebe-se que acertadamente fora efetivado apenas um aumento, decorrente do emprego de arma de fogo.

O reconhecimento da hipossuficiência deve ser aferido perante o juízo da execução penal, com dados atuais, aptos para tanto.

A detração não alteraria o regime inicial de pena imposto.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA INDIVIDUALIZAR O AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP , foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante.Nesse contexto, torna-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 2. No caso dos autos, diferente do que aponta a defesa, a vítima reconheceu o agravante, tanto na fase policial como em juízo, de forma firme e coerente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como o depoimento judicial do policial e a confissão extrajudicial do próprio agravante. 3. " ... O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar"quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023). 4. Agravo regimental desprovido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.